Tribunal: TJDFT
Processo: 0737146-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. ATUALIZAÇÃO DE CONTA INDIVIDUAL. ALEGADA MÁ GESTÃO PELO BANCO DO BRASIL. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ÍNDICES OFICIAIS OBSERVADOS. DESFALQUE NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora, titular de conta vinculada ao PASEP, contra sentença que julgou improcedente pedido de recomposição de saldo, sob alegação de má gestão pelo Banco do Brasil com base em laudo técnico particular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se restou comprovada má gestão da conta PASEP pelo Banco do Brasil, apta a justificar a recomposição do saldo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 370 do CPC autoriza o magistrado a indeferir provas desnecessárias, inexistindo cerceamento de defesa quando a matéria pode ser decidida com base na documentação já constante dos autos.
4. A alegação de desfalque não foi acompanhada de indicação objetiva de saques indevidos específicos ou de aplicação de índices diversos daqueles fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.
5. A atualização das contas individuais do PASEP observa os critérios previstos nas Leis Complementares no 8/1970 e no 26/1975, com aplicação de índices oficiais divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional.
6. A planilha apresentada pela autora não discrimina os índices utilizados e desconsidera parcelas de rendimentos já pagas sob as rubricas “PGTO RENDIMENTO FOPAG” e “PAGAMENTO DE RENDIMENTO C/C”, o que compromete a confiabilidade dos cálculos.
7. A manifestação da contadoria judicial, baseada na análise de extratos e microfichas, confirma a aplicação dos percentuais oficiais de valorização e afasta irregularidade na gestão da conta.
8. Nos termos do Tema 1150 do STJ (REsp 1.895.936/TO), embora o Banco do Brasil possua legitimidade para responder por eventual má gestão, incumbe ao autor comprovar o ato ilícito e o dano, ônus do qual não se desincumbiu.
9. A ausência de demonstração concreta de desfalque ou de inobservância dos índices legais impede o acolhimento da pretensão de recomposição do saldo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de perícia se fundamenta na suficiência da prova documental e na inexistência de controvérsia técnica relevante.
2. A recomposição de saldo de conta vinculada ao PASEP exige prova concreta de má gestão, como saques indevidos ou inobservância dos índices oficiais fixados pelo Conselho Diretor do Fundo.
3. Planilha unilateral desacompanhada da indicação dos índices aplicados e em desacordo com a legislação de regência não comprova desfalque em conta PASEP.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 369, 373, II, e 85, § 11; LC no 8/1970, art. 5o; LC no 26/1975, art. 3o; CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023 (Tema 1150); TJDFT, Acórdão 2050578, 0735304-83.2019.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 25.09.2025; TJDFT, Acórdão 1930144, 0704120-75.2020.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 02.10.2024.